Tribunal: STF
Processo: AI 323175
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO FINAL. SÚMULA 281 DO STF. COMPETÊNCIA DO
RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Constatado que a decisão recorrida não consubstancia
decisão final da instância a quo, o recurso extraordinário não
merece prosperar, em razão do óbice da Súmula 281 desta Corte.
O Relator tem competência para negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência (art. 557 do CPC e § 1º
do art. 21 do RI/STF).
Agravo desprovido.